Tribunal: STF
Processo: ARE 1491315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADVEB) – BENEFÍCIO DEVIDO – PARÂMETROS DE CÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e 61, §1°, II, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia em se analisar se a parte recorrida faz jus ao recebimento do Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB.



    O Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB foi estabelecido pelo artigo 12, da Lei Estadual nº 21.710/15, o qual colaciono: [...]



    Vale destacar que a Constituição Estadual de Minas Gerais sofreu reforma por meio da EC nº 57/2003, que acrescentou o artigo 116 ao ADCT, obstando a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço, para os servidores que ingressaram no serviço público após 2003, prevendo: [...]



    Posteriormente, em julho de 2017, a EC nº 95/2017 alterou a redação do artigo 116, anteriormente colacionado, e acrescentou outra exceção a regra de vedação: [...]



    Assim, dos dispositivos colacionados conclui-se que a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço é permitida aos servidores que tenha ingressado no serviço público até a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003.



    E, posteriormente, com a publicação da EC 95/2017, o Adicional de Valorização da Educação Básica – ADVEB, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, também passou a ser assegurado aos servidores públicos, inclusive àqueles que ingressaram após a EC 57/2003.



    Dessa forma, com a entrada em vigor da EC n° 95, em 11 de julho de 2017, o ADVEB – Adicional de Valorização da Educação Básica foi balizado pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em inconstitucionalidade material da Lei Estadual 21.710/15.



    Ressalte-se que ao contrário do que alega o recorrente, não foi reconhecida a inconstitucionalidade material do artigo 12, da Lei nº 21.710/215, tendo o recorrente acostado aos autos sentença estranha ao presente feito.



    Da mesma forma, também não houve vício de iniciativa, como acertadamente reconheceu o douto juízo sentenciante, em razão do sancionamento pelo Poder Executivo sem qualquer veto.



    Por derradeiro, o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento do benefício, com a juntada dos respectivos atos normativos, entretanto, tal fato não constitui óbice ao seu estabelecimento, ante a previsão da Lei Complementar nº 101/2000, no sentido de que as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder (artigo 19, § 2º): [...].



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente